Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PERMUTA. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. APRESENTAÃO DE CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento a apelação que julgou liminarmente improcedentes os pedidos de ação de execução, em virtude do advento da prescrição da pretensão autoral. 1.1. De acordo com as razões recursais, o embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que a decisão justificou a não fixação dos honorários de sucumbência sob o fundamento de que não foram arbitrados na origem, nem foram ofertadas contrarrazões. No entanto, afirma que apresentou contrarrazões e que relação processual foi aperfeiçoada, de modo que apresentou resistência à pretensão autoral.
2. Infere-se dos autos que o apelado protocolou contrarrazões após intimação da inclusão em pauta do feito para julgamento da apelação. Declara que, em razão do julgamento liminar de improcedência do pedido, não foi citado nem constituiu patrono nos autos. Afirma que, por ser pessoa física, não se enquadra no programa de parceiros do tribunal para receber intimações eletrônicas e, portanto, requereu o recebimento das contrarrazões como tempestivas. Requisitou, ainda, a retirada de pauta do feito do julgamento virtual de modo a realizar sustentação oral na sessão de julgamento presencial, o que lhe foi deferido. 2.1. Assiste razão ao embargante, vez que a apresentação de contrarrazões intempestivas se deu em virtude da intimação eletrônica da parte que não havia sido citada e, portanto, não tinha patrono constituído nos autos. 2.2. O aparecimento espontâneo da parte com apresentação de contrarrazões, ainda que intempestivas, inaugurou o contraditório nos autos, portanto, devida a condenação do autor no pagamento de honorários de sucumbência.
3. Os embargos de declaração comportam acolhimento para, com efeitos infringentes, condenar o autor no pagamento das custas e honorários de sucumbência, que devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$ 120.000,00).
4. Embargos declaratórios acolhidos.